Tribunal: TJMT
Processo: 1086259-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086259-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO RESENDE - CPF: 003.605.901-36 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086259-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1086259-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adão Resende

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou a existência de descontos indevidos em sua conta corrente, enquanto a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos feitos na conta corrente do recorrente são indevidos e, em caso positivo, se há direito à devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrido comprovou a regularidade dos descontos ao apresentar contrato assinado pelo autor, considerando que há cláusula expressamente autorizando a cobrança de tarifas referentes a produtos e serviços contratados.

4.

A existência de autorização válida excluí a alegação de descontos indevidos, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a devolução de valores ou a indenização por danos morais.

5.

A conduta da instituição financeira enquadra-se no exercício regular de direito, não havendo falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da autorização expressa do consumidor para a realização de descontos em conta corrente exclui a alegação de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante
: NU 1068844-96.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, em julgada em 10/07/2024, publicada no DJE em 10/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086259-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1086259-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adão Resende

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Adão Resende

Ação:
Restituição de Valores cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Sentença
(Id.

282399871
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.
282399873
):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

282399880
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086259-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1086259-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adão Resende

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Restituição de Valores cumulada com Indenização por Dano Moral, proposta por Adão Resende
em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida em sua conta corrente taxas indevidas e não contratadas em sua conta bancária, denominada “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4”.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, tendo em vista que
trouxe o contrato de abertura de conta, com a assinatura do autoro autorizando a instituição financeira a efetuar débito de tarifas referentes aos produtos e serviços contratados, o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial, conforme se vê no Id.
282399865
, onde há o contrato assinado de próprio punho pelo recorrente, constando expressamente a adesão aos seguintes serviços:

Cesta de Serviços

Seguro Superprotegido Premiável

Autorização - Ativação Função Crédito- Função Crédito em meu Cartão de Débito e declaro estar ciente de que a ela se aplicam as condições de uso e contratação do Regulamento de Utilização dos Cartões de Crédito Bradesco e que por essa função pagarei, mensalmente, a taxa de manutenção vigente na época.

Ademais, verifica-se a existência de depósitos na conta da parte recorrente a título de empréstimo pessoal, conforme demonstrado no documento de Id. 282399862. Dentre esses, destacam-se os seguintes lançamentos: R$ 2.000,00 em 23/09/2016; R$ 790,00 em 03/05/2017; R$ 2.000,00 em 06/05/2019; e R$ 2.000,00 em 14/06/2021, além de outros depósitos também vinculados a contratos de empréstimo.

Com isso, resta demonstrado a origem dos descontos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DE “MORA CRED PRESS” DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS. DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE DO DESCONTO POR ATRASO OU INADIMPÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O reclamante, ora Recorrente, sustenta que a Recorrida vem realizando cobranças de tarifas a seu ver indevidas a título de “
Mora

CRED

PESS
” na conta corrente.
2
. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou 6(seis) empréstimos pessoais, os quais foram devidamente creditados em conta corrente, contudo quando de sua inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas, foram debitadas ainda que parcialmente em algumas ocasiões a cobrança de “
mora

cred

pess
”(id. 186126259).
3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, sequer negou a realização dos referidos empréstimos, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, sendo assim devida a cobrança da mora.
4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança de tarifa a título de
Mora

CRED

PESS
na conta corrente do Autor. A tarifa bancária reclamada pelo autor é a cobrança de encargos por pagamentos efetuados de forma atrasada quando não tem o saldo suficiente ou a conta consta negativa. É de sabença geral a cobrança de tarifa de mora, a qual é contratada no momento da abertura da conta, sendo que a mesma não se mostra ilegal no desconto efetuado. A tarifa a título de
Mora

CRED

PESS
lançada na conta do autor não evidencia prática abusiva e ofensiva a direito do consumidor, sem qualquer revelação de ilegalidade por parte da instituição financeira. Assim, não restou demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco réu, a sustentar a pretensão do autor, ante a inexistência da prática de ato abusivo e contrariedade as normas consumeristas, considerando que não se mostra ilegal a cobrança de tarifa de serviços bancários.”
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar outrora concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1009066-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Diante do exposto, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão ao recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma, a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa para devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais, considerando que consta do contrato cláusulas que versam sobre os descontos.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3.
De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente
.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, considerando-se que houve condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios sucumbênciais, mantenho a sentença em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 26/05/2025